Tribunal: TJES
Processo: 5005240-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005240-17.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. As
constrições
realizadas na origem
foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI,
não
havendo
que se falar em violação ao trânsito em julgado ou
quanto ao
entendimento
delineado pelo
STJ sobre o assunto,
considerando a conclusão d
a Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

II. A
fasta-se a alegação do recorrente, de que houve inclusão indevida de multa no valor discutido nos autos, visto que consignou o juízo, na decisão combatida, que
não ha fixação de multa por recursos protelatórios em desfaor do agravante.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a
unanimidade,
em
conhecer e
nega
r provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória,
de de
202
2
.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005240-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADEMAR MILLER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005240-17.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz
da 10ª Vara Cível de Vitória
, que
deferiu o pedido formulado por
ADEMAR MILLER,

consistente n
a expedição de alvará de valores
bloque
ados

em seu favor a título de
pagamento de direitos referentes a
benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria) (id. 2775566).

O recorrente
argumenta, em suma, que
o juízo desconsiderou
“
a inexistência de solidariedade entre os fundos quando autorizou o levantamento da quantia bloqueada no fundo FEMCO/COSIPA, haja vista o exaurimento da submassa contabilmente segregada e constituída com as contribuições da falida COFAVI e seus ex-empregados.
“ e dessa forma, “
i
nexistente a solidariedade, estabeleceu-se a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para liquidar os créditos de ex-empregados da COFAVI, entre os quais está incluído o agravado
”, concluindo, sob afirmação de que a decisão viola ao trânsito em julgado nos autos da demanda quanto ao reconhecimento de inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI.

Além disso, que houve inclusão indevida de multa, o que reflete no excesso de execução e portanto, que a parte exequente somente faz jus aos valores correspondentes à reserva matemática de suas contribuições, habilitada nos autos da falência da ex-patrocinadora.

Adianto que não vejo razões para que haja modificação no entendimento combatido,
porque o juízo, ao decidir, observou
o entendimento
do STJ quanto a não utilização
do fundo FEMCO/COSIPA para liquidar créditos de ex-empregados da COFAVI e, dessa forma, as constrições foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI.

Especificamente no que se refere ao caso em exame, dentre os recursos interpostos pelo ora agravante
1
, oriundos da demanda de origem, após determinação de expedição de alvará, pelo juízo, para liberação dos valores devidos, o ora agravante ajuizou Reclamação no STJ nº 42929-ES (2022/006400-2), sob alegação de que houve descumprimento do decidido no julgamento do REsp nº 1.782.266/ES, ao determinar a constrição no fundo PBD/CNPB 1975.002-18, em vista de o referido fundo contemplar duas submassas contábeis vinculadas ao FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI.

Na oportunidade, o Ministro Relator ressaltou que [...]
No caso dos autos, não houve usurpação de competência ou descumprimento, pela autoridade reclamada, de alguma decisão proferida por esta Corte, de modo a justificar a presente ação.
[...], indeferindo-a liminarmente.

Desse modo, a rigor, não há que se falar em violação ao trânsito em julgado ou entendimento do STJ sobre o assunto, cabendo destacar o que também já fora concluído pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES:

[...]
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Neste mesmo sentido destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Durante o cumprimento de sentença em curso na origem, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, que foi rejeitada, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não poderia ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido, tese que foi rechaçada. 2. A respeito, com propriedade asseverou o MM. Juiz em decisão pretérita que: Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação. Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhão de reais) (SIC) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi. Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação . 3.
No caso do RESP 1.248.975/ES já transitado em julgado e oriundo da demanda que ora se analisa, o STJ impôs a aplicação do referido posicionamento, ao determinar que Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
4.
O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.
5. Decisão mantida. 6. Voto vencido : Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO, atual Previdência Usiminas, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex empregados da CIA. Ferro e Aço de Vitória COFAVI já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000561, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Por fim,
afasta-se a alegação do recorrente, de que houve inclusão indevida de multa no valor discutido nos autos, visto que consignou o juízo, na decisão combatida que [...]
não há nenhuma decisão que fixou multa por recursos protelatórios contra a FEMCO e atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, razão pela qual não é devida pela parte ora executada
.
Do exposto, tenho que correta a planilha de cálculo de fls. 475 e seguintes, uma vez que se encontra em consonância com as decisões proferidas nos autos principais,
COM A RESSALVA da multa por recursos protelatórios
, uma vez que inexiste condenação nesse sentido
.
EXPEÇA-SE

alvará da quantia bloqueada em prol da parte exequente, como requerido,
SOBRESTANDO-SE NOS AUTOS A QUANTIA REFERENTE À MULTA POR RECURSOS PROTELATÓRIOS (ESPECIFICADA NA PLANILHA DE FLS. 475)
, uma vez que inexiste condenação nesse sentido
.
[...]

Diante de todo o exposto, tenho por bem
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se o comando objurgado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

AI 5000404-98.2022.8.08.0000 e AI 5005240-17.2022.8.08.0000

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005240-17.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. LIBERAÇÃO DE

VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. As
constrições
realizadas na origem
foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI,
não
havendo
que se falar em violação ao trânsito em julgado ou
quanto ao
entendimento
delineado pelo
STJ sobre o assunto,
considerando a conclusão d
a Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

II. A
fasta-se a alegação do recorrente, de que houve inclusão indevida de multa no valor discutido nos autos, visto que consignou o juízo, na decisão combatida, que
não ha fixação de multa por recursos protelatórios em desfaor do agravante.

III. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.